Tribunal: TJMT
Processo: 1035072-47.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035072-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAERTE SANTANA DE AMORIM - CPF: 544.909.871-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1035072-47.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Laerte Santana De Amorim

Recorrido(s):

Banco Do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE PORTABILIDADE DE SALÁRIO NÃO ATENDIDA. VALOR REPASSADO APÓS RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Se o autor não comprova que procurou a instituição financeira várias vezes para solicitar a transferência do seu salário, tampouco a solicitação de portabilidade, e em contrapartida o banco Reclamado afirma que somente no dia 18/12/2020 (sexta-feira) o autor foi até a agencia, momento em que foi regularizada a conta e os valores repassados em 21/12/2020 (segunda-feira), não vejo razão para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

2. Conforme consta na fundamentação da sentença: “
Verifico nos autos que a parte Requerente não realizou uma ligação ao call center da parte Requerida, ou ingressou com reclamação administrativa junto ao PROCON ou até junto ao consumidor.gov, para tentar solucionar a questão, inexistindo nos autos qualquer comprovação de tentativa de solução administrativa. Por outra via, constato que a parte Requerida trouxe nos autos comprovação de que quando a parte Requerente foi até a agência o problema foi solucionado e o valor foi portado para a conta corrente solicitada. Desta feita, entendo que a parte Requerente deixou de comprovar que tentou solucionar o fato administrativamente. Friso ainda que o fato que ensejou a presente demanda já foi regularizado pela parte Requerida, motivo pelo qual o pleito para que seja efetivada a portabilidade do seu salário já foi atendido.”

3.
A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021